Tribunal: STF
Processo: RE 93619
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO.
AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS QUE PODERIAM AFASTAR O OBICE DO INCISO
IV, "D", DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE VIGENTE AO
TEMPO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO FORAM PREQUESTIONADAS
(SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.